Tribunal: TJMT
Processo: 0003144-63.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003144-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO - CPF: 016.526.648-15 (APELANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PELA DESERÇÃO REJEITADA –
MÉRITO
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE – RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA NO CAPÍTULO IMPUGNADO – RECURSO PROVIDO.

No concernente à condenação em honorários advocatícios em sede de Embargos de Terceiro, deve-se atentar para o teor da Súmula nº. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação estabelece que
“Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº. 1.452.840/SP firmou a seguinte tese:
“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”
. Logo, verificando-se, no caso concreto, que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a própria embargante, adquirente dos veículos constritos, deve ser sua a responsabilização pelo ônus da sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003144-63.2018.8.11.0003

APELANTE: SÉRGIO NATAL DE ALMEIDA

APELADA: BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
SÉRGIO NATAL DE ALMEIDA
nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro oposta por

BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, que, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, também, condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Nas suas
razões
, o apelante sustenta que, ao se manifestar nos embargos de terceiro, não apresentou resistência ao pedido formulado.

Salienta, nesse aspecto, que ao
“tomar ciência do informado na peça inaugural [...] desistiu de todas as penhoras/restrições dos veículos e/ou caminhões registrados em nome da empresa Master Agroindustrial Importação e Exportação LTDA, conforme comprova cópia da manifestação das fls. 306, do processo de execução de nº 571-86.2017.811.0003”
, manifestando-se, assim,
“favoravelmente a liberação dos veículos da embargante, SEM OPOR QUALQUER RESISTÊNCIA”
(sic).

Acrescenta que, apesar disso, o juízo o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, negando, dessa forma, a aplicação da Súmula 303 do STJ, cujo teor dispõe que
“em se tratando de embargos de terceiro, deve arcar com os honorários advocatícios quem deu causa à constrição indevida, que tem como base o princípio da causalidade”
(sic).

Frisa, no mais, que o disposto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, prevê que
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
(sic).

Afirma, no ponto, que
“a embargante/apelada é a única e exclusiva responsável pelas restrições indevidas dos bens móveis (veículos), objeto dos presentes embargos, eis que firmou com a empresa Master Agroindustrial (executada) um nítido ‘contrato de gaveta’, adquirindo veículos alienados através de financiamento, prevendo-se que o registro de transferência de propriedade dos bens seria realizado somente ao final da quitação total do contrato de fls. 27/43, impossibilitando, assim, totalmente o conhecimento do negócio por terceiros, por ausência de publicidade do ato”
(sic).

Argumenta, ainda, que a empresa Master, proprietária registral dos veículos,
“concedeu a plena quitação à embargante na data de 13 de novembro de 2015”
, restando consignado na cláusula 3ª da avença que
“a empresa Belluno, ora recorrida, a partir do dia 13/11/2015, assumiria a responsabilidade integral, sobre os veículos adquiridos, pelo pagamento das prestações dos financiamentos existentes perante as instituições financeiras [...]”
(sic).

Defende, assim, que, diante da notória e total omissão quanto à anotação da transferência no registro dos veículos, à embargante é de ser atribuída a responsabilidade pelas restrições indevidas, devendo arcar, assim, com o pagamento dos ônus de sucumbência, na forma prevista na Súmula 303 do STJ.

Cita precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Invoca, ainda, a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, visto que, em manifesta violação do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil,
“deixou de se pronunciar sobre os relevantes argumentos suscitados pelo requerido na peça contestatória, os quais infirmam a conclusão adotada [...] que condenou indevidamente o embargado a suportar os ônus sucumbenciais, negando-se vigência/aplicação da súmula 303 do STJ”
(sic).

Pugna, nestes termos, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para o fim de que, reformada em parte a sentença, seja reconhecida a responsabilidade da embargante quanto ao pagamento dos ônus de sucumbência, e que, com base no princípio da eventualidade, seja decretada a nulidade da sentença, determinando-se, por conseguinte, que o juízo monocrático
“aplique e reconheça a vigência da súmula 303 do STJ”
(
sic,
Id 103132486
).

Preparo recolhido (Id 103132487).

Em
contrarrazões
, a apelada, após breve síntese dos fatos, suscita
preliminar
de deserção por ausência de recolhimento do preparo recursal pelo apelante.

Argumenta, para tal fim, que o valor recolhido pelo apelante, a título de preparo recursal, destoa do efetivamente devido, consoante simulação realizada por meio da ferramenta disponibilizada pelo Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Afirma, com base nisso, que o não recolhimento integral do preparo pelo apelante implica no reconhecimento da deserção e, assim, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade, o não conhecimento do recurso, conforme previsão do artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

Defende,
no mérito
, que
“a parte Apelante expressamente anuiu com o pleito inicial da Embargante na sua integralidade, reconhecendo a validade do contrato de compra e venda e suas respectivas cláusulas, como toda a documentação pertinente”
, restando preclusa, nestes termos, a matéria relativa ao mérito da causa.

Sustenta, por outro lado, que o entendimento jurisprudencial suscitado pelo apelante não se aplica a hipótese dos autos,
“tendo em vista que não havia qualquer possibilidade de transferir a propriedade dos bens móveis a parte Apelada/Embargante, antes da quitação integral do contrato, por cláusula expressa na avença”
(sic).

Frisa, no aspecto, que a constrição incidente sobre os veículos foi realizada em 08/06/2017, por meio do sistema Renajud, a pedido do apelante no processo executivo, evidenciando-se, assim, que os atos constritivos foram efetivados em data anterior ao implemento do prazo estipulado para a quitação do contrato, previsto para o ano de 2018, circunstância que retrata a ausência de qualquer desídia ou culpa da apelada quanto à constrição indevida.

Salienta que
“a estratégia da parte Apelante em concordar expressamente com a liberação dos veículos, sem qualquer impugnação do contrato e das justificativas, objetivou apenas a inversão do ônus de sucumbência, acreditando que o douto Magistrado não se atentaria ao caso concreto”
(sic).

Destaca, nesse sentido, que
“a concordância expressa na liberação dos bens pela parte Apelante/Embargada, não exime do pagamento dos honorários advocatícios”
(sic).

Requer, ao fim, o não conhecimento do recurso, por ausência de preparo recursal, e, caso conhecido, o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2º, do CPC (
sic,
Id 103132498
).

Certificada a regularidade do preparo recursal (Id 103229489), vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De pronto, friso que a preliminar contrarrecursal que invoca a deserção por ausência de recolhimento do preparo recursal pelo apelante não comporta o pretenso acolhimento.

Veja-se que, apesar da simulação realizada pela apelada apontar valor absurdamente distinto àquele efetivamente recolhido, é possível constatar que o pagamento realizado pelo apelante ocorreu mediante guia extraída do próprio sistema de arrecadação disponibilizado por este Tribunal de Justiça (Id 103132487).

A regularidade do recolhimento do preparo recursal, de outra parte, está atestada por certidão incluída no Id 103229489, que, além de indicar corretamente os dados da demanda e a espécie do ato processual, não aponta qualquer divergência entre o valor devido e valor recolhido pelo recorrente.

Diante disso, vejo que não é o caso de deserção, até porque, ainda que fosse reconhecida a insuficiência do valor recolhido, a aplicação de referida penalidade somente seria possível após a intimação do apelante para suprir a falta, conforme expressa previsão do § 2º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Não verificada, portanto, a disparidade de valores a indicar a insuficiência do preparo recolhido, impõe-se a
rejeição da preliminar
aventada.

Sendo assim, preparado, adequado e tempestivo,

conheço

o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

A irresignação, do mesmo modo, merece proceder.

A questão objeto da insurgência recursal, ao que se infere das razões do apelo, circunscreve-se à pretensão do apelante em afastar a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, sob a alegação de que não deu motivo para a oposição dos embargos, cuja conduta, nos termos da Súmula nº. 303 do Superior Tribunal de Justiça, atribui à apelada, que, apesar de ter adquirido os veículos constritos mediante contrato firmado com a empresa Master Agroindustrial, deixou de promover a transferência de propriedade junto ao órgão público competente, impedindo, assim, o conhecimento do negócio por terceiros.

Pois bem.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se, mesmo, atentar para a Súmula nº. 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

“Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso vertente, o magistrado atribuiu conduta da parte embargada, ora apelante, como sendo a determinante para o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro.

Os autos revelam, porém, que a embargante/apelada, embora tenha admitido a aquisição de 06 (seis) conjuntos, compostos pelas Carretas, Reboques e Semi-Reboque, em 04 de novembro de 2014, mediante “Contrato de Compra e Venda de Veículos Usados” firmado com a empresa Master Agroindustrial Importação e Exportação Ltda., atual MBR ALIMENTOS, não promoveu a transferência dos veículos, sequer providenciou a anotação/averbação do negócio realizado junto aos registros mantidos pelo Detran, como, aliás, previa expressamente a Cláusula 3ª do Termo de Acordo com Quitação Recíproca (fls. 45/47). Confira-se:

Ora, a ausência da efetivação da transferência junto ao órgão público competente, ou mesmo da averbação do negócio realizado nos assentos mantidos pelo Detran, obstaculiza o conhecimento do impedimento por terceiros, conforme se verifica na situação dos autos.

Não se é exigível, portanto, que o embargado, ora apelante, tivesse conhecimento do conteúdo do “Contrato de Compra e Venda de Veículos Usados” em relação ao qual não se deu a devida publicidade, pouco importando para o caso que a quitação dos veículos financiados e assumidos pela embargante/apelada se daria em momento futuro (2018).

Assim, não há negar que a apelada/embargante, por sua própria inércia, tenha dado causa à propositura dos embargos de terceiros, devendo, portanto, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das despesas e custas processuais, estas porque houve o expresso reconhecimento do pedido pela parte adversa.

Essa conclusão, aliás, se coaduna com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº. 1.452.840/SP, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA.
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. ‘É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro’ (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’. 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: ‘Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio’.
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’.

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que ‘a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência’. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Na mesma toada, há precedentes desta e. Corte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO EMBARGANTE – FALTA DE REGISTRO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA Nº 303 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida sobre veículos deve arcar com os honorários advocatícios. No caso, o embargante deve suportar os ônus, pois não providenciou a transferência do veículo junto ao órgão competente. Inteligência do art. 123, I, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro e Súmula nº 303 do STJ: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.’”
(TJ-MT – AC: 00151461420198110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA
– RECURSO PROVIDO.
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ)
.”
(TJ-MT 10565901020198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

Em caso bastante similar à hipótese dos autos, também houve a conclusão no mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO – VENDA REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DO EMBARGADO
– MULTA – AFASTAMENTO – CARÁTER NÃO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do veículo penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, o embargado/Apelante não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais
. 2. Com efeito,
não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do Apelante, uma vez que ele não era obrigado a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do veículo junto ao DETRAN
. 3. Logo,
deve a embargante arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do veículo para seu nome
. 4. Não deve prevalecer a multa de 2% (dois por cento) imposta quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo requerido, uma vez que não configurado o caráter protelatório daquele recurso.”
(TJ-MT – APL: 00145023020158110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/01/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/01/2018)

Veja-se, ademais disso, que o embargado, ora apelante, ao contestar os embargos de terceiro, reconheceu expressamente a procedência do pedido, anuindo, de tal forma, com o levantamento das constrições incidentes sobre os veículos indicados nos autos do processo executivo.

Portanto, à vista do princípio da causalidade, e com fulcro no teor da Súmula nº. 303 do Superior Tribunal de Justiça, à embargante/apelada cumpre o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois, como visto, deu causa ao manejo da demanda.

Destaco, ao fim, a inaplicabilidade da regra limitativa do §4º do art. 90 do CPC/15
[1]
, que determina a redução pela metade da verba honorária quando expressamente reconhecida a procedência do pedido, haja vista que, consoante acima relatado, quem deu causa ao ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro foi a própria interessada na baixa da constrição.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte,
redireciono à apelada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais
, cujos honorários advocatícios vão mantidos no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entendê-los proporcionais e razoáveis à demanda, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[
1]
Art. 90.
Proferida sentença com fundamento
em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou ou
reconheceu
.

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021